Tribunal: TJDFT
Processo: 0724941-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por THAILINY NIVEA ARAUJO (agravante/autora) contra a decisão (ID 60474655) em que, nos autos da ação ordinária (processo no 0708889-36.2024.8.07.0018), ajuizada em face de DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO AOCP (agravados/réus), foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela para “suspensão do ato administrativo que a considerou inapta para ingresso nas fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal, bem como que lhe seja assegurada a sua participação nas demais fases do concurso público”. Em suas razões (ID 60474625), a agravante/autora sustenta que realizou, nos termos do EDITAL No 04/2023-DGP/PMDF, a avaliação psicológica do concurso público da Polícia Militar do Distrito Federal, sendo que, em 31 de março de 2024, a parte agravante/autora tomou conhecimento, por meio do laudo psicológico que lhe foi oferecido, do motivo que ensejou a inaptidão na etapa. Alega que a Comissão Avaliadora – psicólogas responsáveis pela avaliação psicológica - alterou a verdade dos fatos, quando afirmou que todos os testes psicológicos utilizados na Avaliação Psicológica estão aprovados para uso pelo Sistema de Avaliação dos Testes Psicológicos, SATEPSI, e que seguiu estritamente os preceitos da Resolução CFP No 002/16 Resolução CFP No 006/19 e Resolução CFP No 031/22, isto porque a Avaliação Psicológica utilizou teste psicológico, BPR-5, não aprovado pelo SATEPSI, desde 11 de abril de 2023. Argumenta que o BPR-5 deixou de ser reconhecido cientificamente, pois o Conselho Federal de Psicologia (CFP) o incluiu na lista de testes desfavoráveis (testes não aprovados para uso) do SATEPSI em 11 de abril de 2023, razão pela qual o seu uso está proibido e que, ao utilizar teste psicológico não aprovado pelo SATEPSI, a Banca Avaliadora violou normas que regem a Avaliação Psicológica do certame, uma vez que todas elas determinam que a Avaliação Psicológica deve utilizar obrigatoriamente testes psicológicos reconhecidos cientificamente e que sejam aprovados pelo CFP. Defende que a influência do teste psicológico no resultado da Avaliação Psicológico é irrelevante para o deslinde da controvérsia, isso porque a aplicação de teste psicológico não validado em nível nacional que não é aprovado pelo CFP contraria o edital e todo o sistema normativo e, por conseguinte, inválida o ato desde o seu nascimento, pois um ato administrativo somente pode ser considerado válido se foi expedido em absoluta conformidade com o sistema normativo. Ao final, requer seja concedida a antecipação da Tutela Recursal, de natureza cautelar, para: a) suspender a eficácia do ato administrativo impugnado; b) determinar ao Agravados que adotem todas as medidas necessárias para assegurar a participação efetiva e plena da Agravante nas demais fases do concurso, incluindo-se nelas o Curso de Formação de Praças, desde que o único óbice seja a inaptidão na Avaliação Psicológica e designem com urgência data para a realização de nova Avaliação Psicológica; c) determinar aos Agravados que promovam com urgência a realização de Avaliação Psicológica válida, ou seja, em absoluta conformidade com as exigências das normas que compõem o sistema normativo que a regulamenta – subitem 15.4.2 do EDITAL No 04/2023-DGP/PMDF, Resolução CFP No 002/16 (argtigo 1o, § 1o e § 2o e artigo 2o, inciso II) Resolução CFP No 006/19 (artigo 5o, § 5o) e Resolução CFP No 031/22 (artigo 2o) – e, em razão disso seja determiando aos Requeridos que utilizem exclusivamente testes psicológicos reconhecidos cientificamente, validados em nível nacional e aprovados pelo Conselho Federal de Psicologica; No mérito, o conhecimento e o provimento do Agravo de Instrumento ora interposto, para confirmar a tutela liminar pleiteada. Sem preparo, em face de gratuidade de justiça concedida na decisão combatida (ID 197566958, dos autos de origem). Por ocasião da análise do pedido liminar, deferi parcialmente a antecipação da tutela recursal tão somente para suspender a eficácia do ato administrativo que considerou a parte agravante como “inapta” na Avaliação Psicológica (ID 60503960). Contrarrazões apresentadas pelo INSTITUTO AOCP (ID 61355919). O DISTRITO FEDERAL não se manifestou (ID 62783414). É o relatório. DECIDO. Conforme verificado no andamento processual dos autos originais, no 0708889-36.2024.8.07.0018, foi proferida sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID 217142247 dos autos de origem). Dessa forma, resta evidente a perda superveniente do objeto recursal, pois não mais subsistem as fundamentações impugnadas neste recurso, porquanto todas superadas em extensão pelo ato judicial que extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Ante o exposto, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil e do artigo 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se. Preclusas as vias impugnativas, arquive-se com as cautelas de praxe.